Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714995-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DELTA CONSTRUÇÕES S.A RECORRIDO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE ACORDO, CONSOLIDAÇÃO, PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO POR FORÇA MAIOR. CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAI. MUDANÇA DAS BASES OBJETIVAS QUE LEVARAM À CELEBRAÇÃO DO ACORDO. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DE FORÇA MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos dos arts. 4o e 6°, do Decreto-Lei no 4.048/42, a obrigação da empresa ao pagamento das contribuições devidas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI resta caracterizada quando preenchidos dois requisitos cumulativos: tratar-se de estabelecimento industrial e possuir mais de quinhentos funcionários. 2. Não há descaracterização das bases objetivas que levaram à celebração do termo de confissão de dívida, na hipótese em que a empresa cumpria os requisitos para pagamento da contribuição ao SENAI no período contemplado no termo de confissão de dívida. 3. As dificuldades financeiras decorrentes de motivo de força maior são incapazes, por si só, de tornar nulo o título executivo ou de escusar o executado de pagar os valores correspondentes a prestações ajustadas em pacto bilateral expresso de confissão e reconhecimento de dívida. 4. Recurso não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o do Decreto-Lei no 4.048/42 e 3o do Decreto-Lei no 4.936/42, sustentando que as contribuições cobradas se referem a períodos posteriores ao pedido de recuperação judicial e à alienação, razão pela qual sua exigência se tornou irrazoável e incoerente. Ademais, a insurgente não exercia mais atividades industriais e possuía apenas 14 (quatorze) funcionários, não preenchendo os requisitos para pagamento da contribuição; b) artigos 393 e 479, ambos do Código Civil, asseverando ser devida a resolução do contrato por motivo de força maior, uma vez que teria havido a descaracterização das bases objetivas que levaram à celebração do pacto. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Flavio Galdino, OAB/RJ 94.605, e Felipe Brandão, OAB/RJ 163.343. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional, embora a recorrente tenha suscitado a preliminar em suas razoes recursais. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 6o do Decreto-Lei no 4.048/42, 3o do Decreto-Lei no 4.936/42 e 393 e 479, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: Compulsando os autos, verifico que, em 17/05/2013, as partes firmaram o Termo de Acordo, Consolidação, Parcela e Confissão de Dívida n° 0016/DN (id 8128359 do processo de execução), que tem por objeto “a composição de dívida decorrente do não cumprimento pela devedora da Contribuição Adicional, arrecadada pelo SENAI, conforme Art. 6° do Decreto-Lei no 4.048, de 22/01/42, e Art. 3° do Decreto-Lei no 4.936, de 07/11/42”. Conforme consta nas Cláusulas Terceira e Quarta do contrato, o montante total devido pela apelante, era de R$ 330.837,21 (trezentos e trinta mil oitocentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos), tendo a embargante se comprometido a pagar o valor da dívida em sessenta parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira no valor de R$ 5.514,85 (cinco mil quinhentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos) e as restantes no valor de R$ 5.513,94 (cinco mil quinhentos e treze reais e noventa e quatro centavos). A embargante honrou com o pagamento de quarenta parcelas, consoante demonstrativo de reparcelamento de dívida (id 8128359, p. 05/08, do processo de execução), de maneira que o embargado ajuizou a presente execução de título extrajudicial para compelir a devedora a pagar o valor de R$ 153.892,80 (cento e cinquenta e três mil oitocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), relativo às vinte parcelas remanescentes, vencidas entre 08/2016 e 04/2018. Desse modo, o valor executado não se refere a contribuições do ano de 2016 a 2018, como quer fazer crer a apelante, mas às vinte últimas parcelas (vencidas em agosto/2016 e no curso do período que teve por termo inicial outubro/2016 e, por termo final, abril/2018) previstas no acordo firmado entre as partes, que abrangem parte da “dívida decorrente do não cumprimento pela devedora da Contribuição Adicional” existente até 17/05/2013, data em que foi firmado o termo, quando a embargante preenchia todos os requisitos para honrar com o pagamento da contribuição devida ao SENAI. Assim, não há que se falar em inadimplemento em razão da descaracterização das bases objetivas que levaram à celebração do termo de confissão de dívida, como sustentado pela embargante (ID 31102898 - Pág. 3/4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados Flavio Galdino, OAB/RJ 94.605, e Felipe Brandão, OAB/RJ 163.343. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024